Tribunal: TJSP
Processo: 1003455-97.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. ENCARGOS. AFIRMAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. DESACOLHIMENTO ANTE A INDEMONSTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. ENCARGOS. AFIRMAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. DESACOLHIMENTO ANTE A INDEMONSTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. O réu, embora argumente sobre a cobrança abusiva de encargos, limitou-se a formular colocações genéricas, sem realmente apontar qual efetivamente seria a irregularidade ou, mesmo, a cláusula que seria abusiva. 3. Ainda que reconhecida a incidência das normas consumeristas, não há razão para discutir a respeito do percentual dos juros e de sua capitalização, por ser cabível a sua aplicação nos contratos com as instituições financeiras, como na hipótese (Súmulas 539 e 541 do STJ). 4. Ausente prova do desequilíbrio da relação jurídica, prevalece a autonomia da vontade, pois. 5. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 12% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000995612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003455-
97.2019.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante JOSE FABIO QUIRINO, é
apelado BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1003455-97.2019.8.26.0063
Comarca:BARRA BONITA 1a Vara
Juiz: Guilherme Becker Atherino
Apelante: Jose Fabio Quirino
Apelado: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA POR AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA.
ENCARGOS.
AFIRMAÇÃO
DE
COBRANÇA
ABUSIVA.
DESACOLHIMENTO
ANTE
A
INDEMONSTRAÇÃO.
PROCEDÊNCIA
MANTIDA.
ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DE
ATUAÇÃO
RECURSAL.
APELO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica
cerceamento de defesa quando os elementos de instrução
constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia. 2. O réu, embora argumente sobre a cobrança
abusiva de encargos, limitou-se a formular colocações genéricas,
sem realmente apontar qual efetivamente seria a irregularidade
ou, mesmo, a cláusula que seria abusiva. 3. Ainda que
reconhecida a incidência das normas consumeristas, não há
razão para discutir a respeito do percentual dos juros e de sua
capitalização, por ser cabível a sua aplicação nos contratos com
as instituições financeiras, como na hipótese (Súmulas 539 e 541
do STJ). 4. Ausente prova do desequilíbrio da relação jurídica,
prevalece a autonomia da vontade, pois. 5. Diante desse
resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a
verba honorária sucumbencial a 12% sobre o valor atualizado da
causa.
Voto no 46.625
Visto.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em
face de JOSÉ FÁBIO QUIRINO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
pretensão para, confirmando a liminar, declarar consolidada a propriedade e
a posse plena e exclusiva do veículo e acessórios descritos na inicial em
favor da autora. Ainda, condenou o réu ao pagamento das despesas do
processo e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da
causa, com a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial,
então deferida.
Inconformado, apela o vencido, apontando a ocorrência de
cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado o impediu de produzir
prova pericial contábil. Além disso, pugna pela aplicação do Código de
Defesa do Consumidor e sustenta, essencialmente, a ilegalidade e a
abusividade dos encargos cobrados.
Recurso tempestivo, bem processado e respondido. Há
isenção de preparo.
É o relatório.
2. De pronto, impõe-se verificar a inexistência de qualquer
razão para cogitar de vício por cerceamento de defesa, sob a assertiva de
que não foi dada ao apelante a oportunidade de produzir prova pericial
contábil.
A prova documental produzida se mostrou suficiente para o
total esclarecimento da matéria controvertida, possibilitando a formação
plena de convicção e tornando dispensável qualquer outra.
As questões suscitadas, em verdade, são de direito e a
matéria fática é esclarecida pelo simples exame dos documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
constantes dos autos. Sobretudo, é o conteúdo da própria contratação o
objeto central de análise, e disso decorreu o julgamento. Todos os temas
são reiteradamente apreciados por este Tribunal sem a necessidade de
qualquer complemento probatório.
Nesse sentido:
“Alienação fiduciária. Embargos à execução. Nulidade da
sentença. Inocorrência. Não identificada a necessidade ou mesmo a
utilidade da produção de prova pericial, não há que se falar em
cerceamento de defesa. Devedor que alega excesso de execução,
mas não aponta o valor que entende devido. Inobservância da regra do
artigo 917, § 3o, do Estatuto de Ritos de 2015. Impugnações genéricas
relativas à impossibilidade de capitalização de juros nos contratos
desta espécie e à cobrança de juros abusivos insuficientes para afastar
a mora. Ausente previsão contratual de cobrança de comissão de
permanência. Recurso não provido.” 1
'ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO -
CONCESSÃO
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
-
PROCEDÊNCIA. Para o fim de se conceder os benefícios da
gratuidade processual, basta a singela declaração do requerente, não
infirmada por qualquer prova dos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e
3o no novo CPC/2015.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE - INOCORRÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA
PROCRASTINATÓRIA - ALEGAÇÃO AFASTADA. De rigor o
julgamento antecipado da lide, não havendo de se cogitar de nulidade
processual por cerceamento de defesa ante a não realização de
dilação probatória, ou de produção de prova pericial.
1 - TJSP Ap. 1003410-16.2017.8.26.0079 28a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. CESAR LACERDA J. 21.09.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO -
INADIMPLEMENTO COMPROVADO - AÇÃO PROCEDENTE. Diante
da comprovação do inadimplemento das prestações avençadas e da
notificação do devedor, que não purgou a mora, configurado está o
esbulho possessório, a justificar a concessão de liminar de busca e
apreensão e a procedência da ação.” 2
A iniciativa do julgamento antecipado, portanto, constituiu
providência perfeitamente adequada à situação e guarda conformidade com
o artigo 370 do Código de Processo Civil.
Superado esse ponto, analisa-se a matéria de fundo.
As partes firmaram uma cédula de crédito bancário, em
virtude do que foi pactuada a garantia de alienação fiduciária, que incidiu
sobre o veículo descrito na inicial.
Tornando-se inadimplente, foi o demandado devidamente
notificado e permaneceu inerte, fato que determinou a operatividade dos
efeitos da cláusula resolutória. Daí se seguiu a propositura da presente
ação de busca e apreensão, que alcançou bom termo com a efetivação da
medida liminar, tendo o réu apresentado contestação.
A r. sentença concluiu pela procedência da pretensão.
Inicialmente, observa-se que os elementos trazidos aos
autos não permitem confirmar a alegada cobrança abusiva de encargos,
sendo muito frágil o conjunto probatório.
O
demandado,
embora
argumente
a
ocorrência
de
abusividade dos encargos, limitou-se a formular colocações genéricas, sem
2 - TJSP Ap. 1002225-14.2017.8.26.0120 31a Câm. Dir. priv. Rel. Des. PAULO AYROSA J. 28.08.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
realmente apontar qual efetivamente seria a irregularidade ou, mesmo, a
cláusula reputada abusiva.
Irrelevante se apresenta, ademais, a argumentação de que
teria incidência, na hipótese, da legislação consumerista, pois isso não
implicaria resultado diverso. De igual modo, nada justifica a inversão do
ônus da prova, embora se trate de relação de consumo, pois não se fazem
presentes os requisitos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.
Outrossim, independentemente de se admitir a existência de
uma relação de consumo, isto não afasta a incidência das normas inerentes
ao Sistema Financeiro Nacional.
O fato de a autora ser instituição que integra o Sistema
Financeiro Nacional faz com que se tenha a total impossibilidade de falar
em submissão ao limite previsto no Decreto no 22.626/33, nos termos da
Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal:
“As disposições do Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional.”
Ademais, não existe razão para questionar a capitalização
dos juros, que é expressamente autorizada desde a edição da Medida
Provisória no 1.963/2000, para os contratos celebrados após 31 de março
de 2000, entendimento que também já se encontra pacificado na
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
“A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e
desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se
sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural,
comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69),
bem como nas demais operações realizadas pelas instituições
financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que
celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17
(31.3.00).” 3
E, por fim, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial no 973.827/RS, da Relatoria do Ministro
Luis Felipe Salomão, sendo relatora para o acórdão a Ministra Maria Isabel
Gallotti, reconheceu, com caráter repetitivo:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933
(Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos
juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de 'taxa de juros simples' e 'taxa de juros compostos',
3 - AgRg no AREsp 90109 / RS - 3a T. - Rel. Min. SIDNEI BENETI - DJe 09/05/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao
início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização
de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo
método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.'
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido.”
Com base nessas teses foi aprovada a edição das Súmulas
nos 539 e 541:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente
pactuada.” 4
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Na hipótese, a análise do contrato permite constatar que não
há previsão expressa dessa prática - capitalização de juros e cumulação de
comissão de permanência com outros encargos - (fls. 33/34), o que possibilita
afirmar a ilegalidade da respectiva cobrança. Entretanto, não há prova de
que a instituição financeira tenha realizado essa atividade, sem disposição
contratual, em alguma parcela paga fora do vencimento.
Desta forma, embora a tese de impedimento de capitalização
de juros e de cumulação de comissão de permanência com outros
encargos, neste caso, seja sustentável do ponto de vista jurídico, não há
demonstração de que a demandante tenha efetivamente realizado essa
cobrança.
Não se deparando com qualquer evidência de abusividade
a que expressamente consentiu o réu não há qualquer fundamento para
acolher a alegação.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a solução adotada pela sentença.
4 - REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Em razão do resultado deste julgamento e em atenção à
norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando a
atuação acrescida, impõe-se elevar o montante da verba honorária
sucumbencial a 12% sobre o valor atualizado da causa, persistindo,
naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator